Tribunal: TJPA
Processo: 0827591-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827591-14.2017.8.14.0301

APELANTE: MD CONSTRUTORA LTDA

APELADO: KARINA SOUZA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÕES NÃO FORMULADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO SOMENTE EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA EM APELAÇÃO QUE NÃO É DOCUMENTO NOVO PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº
0827591-14.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: MD CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 7759473

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MD CONSTRUTORA LTDA
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 7759473
que
PROVEU EM PARTE APELAÇÃO
interposta pelo ora agravante contra sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou PROCEDENTE ação ordinária ajuizada pela parte adversa para declarar rescindida a promessa de compra e venda celebrada entre as partes e condenar a ora agravante ao pagamento de danos morais e materiais pelo atraso na entrega de empreendimento imobiliário, considerando válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (ID NUM 3471464).

A decisão monocrática agravada PROVEU EM PARTE a apelação interposta pelo ora agravante somente para minorar o quantum fixado a título de danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais) com a seguinte ementa (NUM. 7759473):

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A agravante
MD CONSTRUTORA LTDA
interpôs o presente Agravo Interno alegando em síntese que a decisão monocrática agravada teria incorrido em error in iudicando ao entender que a alegação de que o imóvel teria sido entregue em 2016 consubstanciar-se-ia em inovação recursal, na medida em que tal alegação não foi formulada na apelação.

Sustenta que não detinha os documentos apresentados por ocasião da contestação, motivo pelo qual somente pode apresenta-los em sede de apelação.

Alega que diante da entrega do imóvel em 2016 não há que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em danos materiais e morais a serem indenizados.

A parte contrária apresentou manifestação ao presente agravo interno (Num. 8171121) em que sustenta que o documento em questão, datado de 2016, é referente a Termo de Entrega de imóvel, confeccionado pela própria Construtora, não havendo sentido alegar que a documentação não estava de posse da Agravante no momento em que apresentou sua Defesa perante o juiz ad quo.

Afirma que os documentos apresentados pela agravante são referentes a entrega de outras unidades do empreendimento e não dizem respeito à sua unidade.

Alega que os documentos referentes a entrega de unidades habitacionais de terceiro não provam a entrega de sua unidade.

Requereu o conhecimento e desprovimento do presente agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a decisão monocrática agravada é clara e enfrentou as alegações formuladas no presente Agravo Interno.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de ação em que inequivocamente verifica-se a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação consumerista travada entre as partes.

Neste contexto, incumbia ao fornecedor do serviço a prova da efetiva entrega do empreendimento imobiliário em que se situa a unidade habitacional objeto da promessa de compra e venda celebrada entre as partes, nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

É necessário destacar que a alegação de conclusão do empreendimento não foi formulada pelo ora agravante em contestação e não foi por este produzida prova documental neste sentido.

Todavia, o ora agravante sustenta que apresentou em sede de apelação documentos que comprovam a entregam do empreendimento imobiliário objeto da controvérsia.

Aduz que apresentou documentos de outras unidades habitacionais localizadas no mesmo empreendimento, adquiridas por terceiros, motivo pelo qual logicamente a unidade habitacional objeto da presente demanda também teria sido entregue, pois o empreendimento como um todo teria sido concluído.

Quanto à prova documental de conclusão do empreendimento
, ressalte-se que a prova da entrega de outras unidades no mesmo empreendimento não pode levar à conclusão de que a unidade objeto da presente demanda fora efetivamente entregue.

Outrossim, os documentos apresentados são datados do ano de 2016 e confeccionados pela própria agravante na qualidade de fornecedora do serviço, motivo pelo qual não se sustenta a alegação de que não detinha tais documentos por ocasião da apresentação da contestação.

Desta forma, os documentos mencionados foram apresentados extemporaneamente, motivo pelo qual não podem ser admitidos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Ag 1.247.724/MS6, com fundamento no art. 397, do CPC/1973, com eficácia normativa condizente com o art. 435 do CPC/2015, adotou o entendimento de que
documentos colacionados extemporaneamente só podem ser considerados no julgamento da apelação caso façam prova de fatos supervenientes à sentença, sejam documentos constituídos após a prolação do ato decisório ou, se já existentes à data da decisão, reste demonstrado que a colação na primeira instância não foi possível por força maior.

[...] 1 - Nos termos do que dispõe o art. 397 do CPC/73, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado.

Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados juntamente com a Apelação. 2.É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação (reconhecimento da paternidade e homologação judicial do acordo de alimentos do filho mais novo do Apelante em data posterior ao acordo de alimentos do Apelado) que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal(art. 517 do CPC/73) nem ao juiz conhecer de questões não suscitadas na fase processual da postulação (art. 128 do CPC/73). [...] (TJDFT, Acórdão n.981388, 20150610078208APC, Relator: Angelo Passareli 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 336/346).

Quanto à alegação de conclusão do empreendimento
, não deve sequer ser conhecida, pois o apelante
NÃO
suscitou a matéria em sua contestação (id. 3471444), de modo que se trata de inovação recursal.

Logo, o apelante trouxe fatos novos que NÃO foram analisados pelo juiz de piso, eis que deveriam ter sido apresentados no momento da contestação, o que impede sua análise por este órgão ad quem.

Portanto, operou-se, a preclusão para invocar qualquer novo fundamento jurídico capaz de alargar o objeto da demanda, sob pena de se suprimir o primeiro grau de jurisdição e a oportunidade de impugnação quanto a fatos alegados, afastando-se as garantias inerentes ao princípio do contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa.

Deste modo, mostram-se totalmente impertinentes os argumentos lançados na Apelação, pois, a ré participou efetivamente de todas as fases processuais e somente agora, em grau de recurso, trouxe esse tema, contudo, tais argumentos não podem ser apreciados, uma vez que, além de serem contrários aos atos já praticados, não foram alegados anteriormente no processo, sendo feito somente em apelação, o que é vedado pelo
artigo
517
do
CPC
.

Sobre o tema o pensamento do insigne Humberto Theodoro Júnior:

"O ônus de argüir na contestação" toda a matéria de defesa é consagração, pelo Código, do princípio da eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada na contestação. Desta forma, incumbe ao réu formular, de uma só vez, na contestação, todas as defesas de que dispõe, de caráter formal ou material, salvo apenas aquelas que constituem objeto específico de outras respostas ou incidentes, como as exceções e a reconvenção. Se alguma argüição defensiva for omitida nessa fase, impedido estará ele, portanto, de levantá-la em outros momentos ulteriores do procedimento".

E acrescenta:

"Além do ônus de defender-se, o réu tem, no sistema do nosso Código, o ônus de impugnar especificamente todos os fatos arrolados pelo autor. Pois, dispõe o art. 302 que"cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial"sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados"". ("Curso de Direito Processual Civil" - Vol. I, 25ª ed. - Forense, 1998, p. 378).

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INOVAÇÃO DE MATÉRIAS EM GRAU DE RECURSO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
517
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- SENTENÇA MANTIDA.

À inteligência do artigo
517
, do
Código de Processo Civil
, as questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior." (TAMG - 4ª Ccível, Apelação f. 358.219-2, Rel. Juiz Batista Franco, D.J.03.04.2002).

Desta forma, conclui-se que a irresignação do agravante não encontra guarida na Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2022